Tribunal: TJSP
Processo: 0017472-02.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada atipicidade. Apreensão de entorpecentes em poder da amásia do agravante, ao tentar ingressar no presídio para visitação. Princípio da responsabilidade pessoal. Impossibilidade de sancionar o reeducando por conduta de terceiro, salvo quando comprovado que solicitou o transporte da droga ou, de qualquer outra forma, participou da conduta ilícita. Cabe à

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada atipicidade. Apreensão de entorpecentes em poder da amásia do agravante, ao tentar ingressar no presídio para visitação. Princípio da responsabilidade pessoal. Impossibilidade de sancionar o reeducando por conduta de terceiro, salvo quando comprovado que solicitou o transporte da droga ou, de qualquer outra forma, participou da conduta ilícita. Cabe à autoridade sindicante colher elementos de prova aptos a comprovar a participação do reeducando. No caso em tela, nada há nos autos a indicar a ciência do reeducando quanto à conduta de sua companheira. Vedação à responsabilidade penal objetiva. Atipicidade reconhecida. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017472-02.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CRISTIANO
PEREIRA BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo defensivo para reconhecer a atipicidade da conduta e determinar a
exclusão da anotação faltosa do prontuário do agravante. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017472-02.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0017472-02.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Cristiano Pereira Batista
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.144
Agravo defensivo. Falta grave. Alegada atipicidade. Apreensão de
entorpecentes em poder da amásia do agravante, ao tentar
ingressar no presídio para visitação. Princípio da responsabilidade
pessoal. Impossibilidade de sancionar o reeducando por conduta
de terceiro, salvo quando comprovado que solicitou o transporte
da droga ou, de qualquer outra forma, participou da conduta ilícita.
Cabe à autoridade sindicante colher elementos de prova aptos a
comprovar a participação do reeducando. No caso em tela, nada há
nos autos a indicar a ciência do reeducando quanto à conduta de
sua companheira. Vedação à responsabilidade penal objetiva.
Atipicidade reconhecida. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por CRISTIANO PEREIRA BATISTA contra a decisão de fls. 61/62,
proferida em 26/11/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Jovanessa
Ribeiro Azevedo Pinto, do DEECRIM de Campinas, que reconheceu a
prática de falta grave pelo reeducando e determinou a determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos.
Sustenta
o
agravante,
preliminarmente,
nulidade por ausência de exame pericial. No mérito, alega inexistência
de prova da propriedade da droga, posto ter sido apreendida em
poder de sua companheira, ao visita-lo no presídio (fls. 01/10).
O recurso foi respondido (fls. 66/68), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 70) e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017472-02.2019.8.26.0502 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 78/82).
Inicialmente, destaco ser desnecessária a
realização de perícia no entorpecente apreendido para apuração de
seu princípio ativo. Isto porque se cuida de procedimento
administrativo disciplinar, cujas formalidades são flexibilizadas em
relação ao processo criminal previsto no Código de Processo Penal.
Não se exige, portanto, para reconhecimento
da materialidade, a elaboração de laudo pericial oficial, sendo
possível a demonstração da materialidade por outros elementos, tais
como o auto de exibição e apreensão (fl. 24) e laudo de constatação
provisória de fls. 25/27.
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No
mérito,
porém,
o
recurso
comporta
provimento.
Conforme restou apurado nos autos, em
25/02/2018, a visitante Karen, amásia do agravante, tentou ingressar
no estabelecimento prisional levando consigo uma cartela da droga
conhecida como LSD, além de um cigarro de maconha.
Ao passar pelo setor de revista de objetos, o
agente penitenciário identificou, escondida entre as sedas para
confecção de cigarros, uma cartela de LSD. Juntamente foi
apreendido um cigarro constituído por maconha.
Interrogado, o agravante negou ter solicitado à
sua companheira que ingressasse no estabelecimento prisional
transportando drogas, bem como negou ter conhecimento de tal fato,
sendo surpreendido com a notícia de prisão de Karen.
Karen, por sua vez, confirmou ter tentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017472-02.2019.8.26.0502 -Voto no
4
ingressar na penitenciária trazendo drogas consigo. Relatou que a
cartela de LSD lhe foi entregue por um amigo do reeducando, porém,
a cartela foi dividida entre duas pessoas para facilitar o ingresso. Não
fez qualquer menção à ciência do agravante quanto aos
entorpecentes trazidos pela depoente.
A questão posta nos presentes autos cinge-se
à possibilidade de sancionar o detento por conduta de terceiro.
Em
nosso
entender,
a
resposta
é,
evidentemente, negativa.
Como é sabido e consabido, prevalece em
nosso sistema jurídico o princípio da responsabilidade pessoal,
segundo o qual não se admite a transcendência dos efeitos penais, os
quais devem incidir, exclusivamente, sobre a pessoa que praticou a
infração penal.
Não se cogita, destarte, de responsabilidade
penal por ato de terceiro, como é possível em outras searas jurídicas.
Em sede penal, a responsabilidade há de ser, sempre, pessoal, sem
exceções.
No caso em tela, a conduta de transportar
drogas foi praticada por Karen, amásia do reeducando, embora fosse
destinado ao próprio agravante.
Não se pretende, por óbvio, afirmar que
reeducando jamais poderá ser responsabilizado em situações
análogas, contudo, é dispensável comprovar-se que o detento teve
participação na conduta do visitante, seja solicitando a droga,
prestando auxílio para sua aquisição, incentivando a conduta etc.
É indispensável, destarte, que o recluso tenha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017472-02.2019.8.26.0502 -Voto no
5
de qualquer forma, concorrido para o crime. Noutras palavras, mister
se faz a caracterização do concurso de agentes, nos termos do art. 29
do Código Penal. Apenas desta forma poder-se-á falar em
responsabilidade pessoal do reeducando.
Do contrário, estaríamos diante de hipótese de
responsabilidade penal objetiva, sancionando aquele que nem sequer
tinha conhecimento do ato ilícito perpetrado por seu visitante.
Sobre o tema já decidiu este Tribunal de
Justiça:
Agravo em Execução Penal
Falta grave

Genitora do sentenciado foi flagrada tentando
ingressar
na
penitenciária na posse de
entorpecentes

Impossibilidade
de
responsabilizar
o
reeducando
pelo
comportamento autônomo de sua visitante
Ausência de provas de autoria e dolo

Absolvição Recurso a que se dá provimento.
(TJSP,
Agravo
em
execução
0011323-60.2019.8.26.0996, 12a C. Crim., Rel.
Des. Amable Lopez Soto, j. em 14/02/2019,
grifamos)
FALTA
GRAVE

Falta
praticada
em
04.08.2012
Decisão judicial lançada em
20.03.2015 - Prescrição de falta disciplinar
grave reconhecida em julgamento anterior

Recurso Especial julgado pelo C. STJ que
afastou o fundamento lançado por esta Corte
Preliminar de nulidade da decisão por falta de
oitiva do sentenciado afastada
Apreensão
de
substância
entorpecente,
localizada
durante revista pessoal no corpo de sua
companheira, antes do seu ingresso no
estabelecimento prisional
Atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017472-02.2019.8.26.0502 -Voto no
6
conduta, não passível de subsunção ao
previsto no inc. VIII do art. 46 da Resolução
SAP no 144/2010
Absolvição
Medida de
rigor Agravo provido - (voto 41048).
(TJSP,
Agravo
em
execução
9000029-53.2015.8.26.0071, 16a C. Crim., Rel.
Des.
Newton
Neves,
j.
em
17/12/2019,
grifamos)
Tratando-se de procedimento administrativo
disciplinar, cabe à autoridade sindicante colher os elementos de prova
que demonstrem a participação do recluso no transporte de
entorpecentes.
Nos presentes autos não há qualquer elemento
a indicar a ciência do agravante quanto à conduta de sua amásia,
motivo pelo qual não pode ser sancionada por ato exclusivo de
terceiro.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo defensivo para reconhecer a atipicidade da
conduta e determinar a exclusão da anotação faltosa do prontuário do
agravante.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator